Tribunal: TJES
Processo: 5011680-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011680-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL VIANA SOUZA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011680-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ISRAEL VIANA SOUZA

RECORRIDA: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, ELAINE NUNES DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LETÍCIA PIMENTEL

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA COTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por ISRAEL VIANA SOUZA em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e ELAINE NUNES DA SILVA. Pretende o autor que seja declarada a nulidade do contrato de consórcio pactuado com a primeira requerida, por intermédio da corré, com a consequente restituição do montante por ele já adimplido, a saber, R$ 6.173,54 (seis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), bem como com a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Antes da citação da parte requerida, o juízo de piso proferiu a sentença de ID. 5260040, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5260042). Em suas razões, alega que o Juízo sentenciante não observou o artigo 2º da Lei 9.099/95, e o Enunciado nº 39 do FONAJE, que deveria considerar para fins do valor da causa, o proveito econômico da ação e não do contrato. Requer, portanto, a anulação da sentença guerreada.

Considerando-se que as partes requeridas não foram citadas, não houve contrarrazões ao recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Isto porque, ouso em discordar do juízo de piso, no sentido de que não deve ser levado em consideração o valor do contrato, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95), e sim o valor da pretensão econômica objeto do pedido, conforme Enunciado 39 do FONAJE.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é equivalente ao pedido de indenização por danos materiais e morais, que perfaz a quantia de R$ 12.173,54, que não supera o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Por fim, verifico que o presente caso não se encontra em condições de julgamento, uma vez que não houve a citação das partes requeridas no presente caso, o que impossibilita a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso.

Desta forma, assiste razão à recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, com respaldo no art. 282, caput, do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao juízo de piso para retomada do prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de piso, declarando a competência do juizado para julgamento da lide, bem como determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)